Tribunal: STF
Processo: AI 464199
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-14
Data de publicação: 2003-10-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Protocolo de
 interposição da petição de recurso extraordinário ilegível.
Aplicação da Súmula 288/STF. Precedentes. 3. Exame da
tempestividade. Competência do Tribunal ad quem. Precedentes. 4.
Suspensão de expediente forense. Necessidade de comprovação quando
da interposição do agravo. Precedente. Agravo regimental a que se
nega provimento